Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO - CPF: 027.614.211-08 (RECORRIDO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. MULTA DEVIDA. ATO ILICITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como é cediço, a cobrança da multa de fidelização, em regra é considerada legítima, quando prevista contratualmente e quando a rescisão do contrato se dá antes do período de vigência.

2. Caso fique demonstrada que a rescisão do contrato se deu por falha na prestação de serviços, a multa advinda da quebra de fidelidade, será afastada.

3. No caso concreto, levando em consideração a existência de cláusula contratual quanto à incidência da multa; que foram oferecidos benefícios ao consumidor (com o pagamento de tarifas inferiores); bem como que o Recorrido cancelou o contrato em menos de uma semana de uso, conclui-se que a cobrança da multa é devida, máxime quando não há prova de que a rescisão do contrato se deu por culpa da empresa de telefonia, ônus esse que incumbia ao Autor/Recorrido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. N
ão havendo demonstração de ato ilícito por parte da Recorrente, não há se falar em dano moral sofrido pelo Recorrido, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

5. O pedido de litigância de má-fé não prospera, quando não demonstradas as hipóteses do artigo 80 do CPC.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral ajuizada por Luis Felipe Monteiro Chiapinotto em face da OI Móvel S/A.

O Autor/Recorrido afirma que em julho firmou com a empresa Recorrente contrato verbal, via
call center
, de prestação de serviços de telefone móvel e após 5 (cinco) dias de uso, solicitou o cancelamento do plano, diante da insatisfação dos serviços.

Aduz que a Recorrente emitiu fatura de cobrança no valor de R$ 744,09 (setecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) correspondente à multa de fidelização.

Sustenta que entrou em contato com a empresa de telefonia, a fim de solucionar a questão administrativamente, o que foi infrutífero e deu azo à demanda.

Citada, a empresa Reclamada/Recorrente apresentou contestação e sustentou que a cobrança é devida, uma vez que a multa está prevista contratualmente, de modo que não procedem os pedidos formulados na inicial.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos e declarou o débito inexigível, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao argumento de que o Recorrido tinha ciência da multa de fidelização, razão pela qual, não há falar em cobrança indevida.

Rebate, ainda, a condenação pelos danos morais, tendo em vista a falta de prova dos requisitos do dever de indenizar, caso não seja esse o entendimento, almeja a redução da indenização.

Por fim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos, bem como a condenação do Recorrido em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020